Tribunal: TJSP
Processo: 2079028-51.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus – Loteamento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente – Suspensão condicional do processo – Descabimento – A negativa de proposta de suspensão do processo foi devidamente justificada pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia – Preclusão em razão da ausência de oportuna impugnação – Descabido o revolvimento dos motivos que ensejaram

Ementa:
Habeas Corpus – Loteamento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente – Suspensão condicional do processo – Descabimento – A negativa de proposta de suspensão do processo foi devidamente justificada pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia – Preclusão em razão da ausência de oportuna impugnação – Descabido o revolvimento dos motivos que ensejaram a negativa em razão da entrada nos autos de novo causídico constituído e após encerrada a instrução – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.